Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PERSONAL CARE CUMULADO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O tratamento denominado "Personal Care", conquanto seja tratamento oferecido pela Clinica Terapêutica Viva Melhor de forma conjunta, nada mais é do que um conjunto de ações multidisciplinares utilizados no tratamento de pacientes com distúrbio psiquiátrico, que podem ser realizados por um conjunto de profissionais vinculados à rede credenciada da operadora do plano de saúde, não existindo comprovação de que o tratamento não possa ser realizado a contento em outra clínica ou por outros profissionais separadamente.

2. Existindo a possibilidade do segurado buscar atendimento em rede credenciada da operadora de saúde, mas tendo optado por realizar o tratamento em clínica de sua confiança, mostra-se indevido obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com os custos integrais do tratamento em clínica não credenciada, ou mesmo parcialmente, mediante reembolso.

3. Muito embora seja do médico a escolha do melhor tratamento para o paciente, certo é que isso não inclui a possibilidade de o médico escolher o estabelecimento na qual vai ser realizado o tratamento e se impor à operadora de saúde a obrigatoriedade de cobrir tais gastos.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.